Tribunal: STF
Processo: Rcl 93279
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PROCEDIMENTO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 14. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. ENUNCIADO SUMULAR RESTRITO À PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS CRIMINAIS. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 

Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta contra ato do Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sobral, sob a alegação de afronta ao enunciado nº 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, consubstanciada na negativa de acesso aos do processo nº 3006670-71.2025.8.06.0167.
Narra a petição inicial que “Após o cumprimento das diligências, a defesa técnica do Reclamante, no regular exercício de suas prerrogativas profissionais, formulou requerimento expresso de acesso aos elementos de prova já materializados, notadamente aqueles decorrentes das diligências já concluídas, a fim de viabilizar o adequado acompanhamento do feito e a construção de estratégia defensiva” 
A parte autora aduz que “Não obstante a clareza do pleito e a existência de elementos já formalmente incorporados aos autos, a autoridade reclamada indeferiu o pedido de acesso, sob fundamentação genérica, sem proceder à necessária distinção entre diligências investigativas em andamento e provas já documentadas, tampouco indicar, de forma concreta, eventual risco à eficácia das investigações”.
Pontua que “Posteriormente, houve reiteração do pedido, sendo novamente indeferido, com mera reprodução dos fundamentos anteriormente adotados, permanecendo a defesa, mesmo após o decurso de mais de 10 (dez) dias do cumprimento das medidas, sem acesso a qualquer elemento materializado”. 
Ao final, formula pedido principal nos seguintes termos, in verbis:
“A) O RECEBIMENTO e REGULAR PROCESSAMENTO da presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal; B) A CONCESSÃO da medida liminar, inaudita altera pars, para: 1 - SUSPENDER imediatamente os efeitos da decisão reclamada, no ponto em que indeferiu o acesso da defesa aos elementos informativos já documentados; 2 - DETERMINAR que a autoridade reclamada franqueie, de forma imediata e integral, o acesso da defesa a todos os elementos de prova já materializados, especialmente aqueles decorrentes das medidas invasivas já cumpridas (quebra de sigilo bancário e fiscal, busca e apreensão, laudos, relatórios e mídias); 3 - ASSEGURAR à defesa a extração de cópias e acesso pleno aos autos, ressalvadas, se existentes, apenas diligências efetivamente em curso e devidamente justificadas; 4 - ASSEGURAR o imediato acesso aos elementos já documentados, inclusive para fins de viabilizar o controle jurisdicional e a interposição das medidas cabíveis; 5 - Subsidiariamente, A FIXAÇÃO DE PRAZO, não superior a 48 (quarenta e oito) horas, para cumprimento da ordem; C) A NOTIFICAÇÃO da autoridade reclamada, para que preste informações no prazo legal; D) A INTIMAÇÃO da Procuradoria-Geral da República, nos termos regimentais; E) Ao final, o julgamento de PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL, para: 1 - CASSAR definitivamente a decisão reclamada, por violação à Súmula Vinculante nº 14 do Supremo Tribunal Federal; 2 - RECONHECER o direito da defesa ao acesso amplo aos elementos de prova já documentados, nos termos do entendimento vinculante desta Suprema Corte; 3 - DETERMINAR, em caráter definitivo, o imediato e integral acesso da defesa aos autos e a todos os elementos já produzidos, vedando-se futuras restrições genéricas ou não fundamentadas; F) A FIXAÇÃO de que eventual restrição de acesso somente poderá recair sobre diligências efetivamente em andamento, mediante decisão concreta, fundamentada e individualizada, sob pena de nulidade; G) A DETERMINAÇÃO para que a autoridade reclamada estabeleça prazo certo e razoável para eventual disponibilização de novos elementos informativos, vedando-se a manutenção de sigilo por tempo indeterminado; H) A EXPEDIÇÃO DE COMUNICAÇÃO urgente à autoridade reclamada para imediato cumprimento da decisão a ser proferida por esta Suprema Corte; I) Por fim, requer-se que todas as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados signatários desta reclamação constitucional, sob pena de nulidade.” 

Prestadas as informações, o Ministério Público Federal se manifestou pela negativa de seguimento, em parecer assim ementado: 

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. PROCEDIMENTO CÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Reclamação constitucional contra decisão de juízo cível que indeferiu acesso da defesa a elementos de prova documentados em medida cautelar de busca e apreensão e quebra de sigilos bancário e fiscal. Alega-se violação à Súmula Vinculante 14 por cerceamento do direito de defesa em investigação voltada à tutela do patrimônio público. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado, proferido em procedimento de natureza cível e administrativa, e o paradigma da Súmula Vinculante 14, que garante o acesso a elementos de informação em investigações criminais. 
III. RAZÕES DA MANIFESTAÇÃO 
3. O cabimento da reclamação pressupõe a existência de estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado, exigindo-se que ambos os atos disponham sobre a mesma questão jurídica e suporte fático. 
4. A Súmula Vinculante 14 incide exclusivamente em procedimentos investigatórios de natureza criminal conduzidos por órgãos com competência de polícia judiciária. 
5. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta a aplicação do referido enunciado vinculante a feitos de natureza cível, como medidas cautelares preparatórias para instrução de investigações civis ou de improbidade administrativa. 
6. Inexiste violação à autoridade da Suprema Corte quando a restrição de acesso ocorre em processo de natureza instrumental voltado à proteção do patrimônio público, devendo eventuais nulidades ser resolvidas pelas regras ordinárias do processo civil. 
IV. CONCLUSÃO E TESE 
5. Manifestação pela negativa de seguimento da reclamação. 
Tese da manifestação: 
“1. A Súmula Vinculante 14 é restrita a procedimentos investigatórios de natureza criminal, não se aplicando a processos de natureza cível ou administrativa. 
2. A ausência de estrita aderência temática entre o ato reclamado e o paradigma invocado inviabiliza o conhecimento da reclamação constitucional.” 

É o relatório. DECIDO. 

Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 
Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   
Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, 5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, 5º, II). 
A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes: 

“Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 

“DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).

“CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).

Fixadas as premissas, verifica-se que a presente reclamação tem por fundamento a violação ao enunciado 14 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, o qual estabelece o seguinte, in verbis: 

SV 14 “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Pois bem. Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e o ato supostamente descumprido revela de plano a carência do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isso porque a Súmula Vinculante nº 14 reconhece aos defensores o direito de ter acesso aos elementos de informação já documentados em procedimento investigativo de natureza criminal, não alcançando sindicância ou procedimento cível ou administrativo.  
In casu, extrai-se dos autos que (eDoc. 12, fls. 4):

“Ainda que a quebra de sigilo bancário e fiscal costume estar associada a investigações criminais, é plenamente cabível no âmbito cível quando a medida se mostra necessária à instrução de ações civis públicas, ações de improbidade administrativa, ou outros procedimentos que visem à tutela do patrimônio público ou à apuração de responsabilidade civil. 
Nesse sentido, o art. 129, III, da Constituição Federal confere ao Ministério Público a legitimidade para promover o inquérito civil e a ação civil pública, podendo, para tanto, requerer ao Poder Judiciário a adoção de medidas instrutórias indispensáveis ao cumprimento de sua função.
 A medida pleiteada insere-se no âmbito cautelar cível, visando assegurar a efetividade e a utilidade de eventual ação civil pública por ato de improbidade administrativa, razão pela qual compete a este Juízo Cível apreciar o pedido.”
 
No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: 

“Direito processual civil. Agravo regimental na reclamação. Processo de natureza cível. Súmula vinculante 14. Inaplicabilidade. Ausência de estrita aderência. Negado provimento ao agravo regimental. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, ante a ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma indicado, considerando a inaplicabilidade da Súmula Vinculante 14 do STF a procedimentos de natureza cível. 2. O agravante insiste na alegação de que o ato reclamado teria cerceado seu direito de defesa, na medida em que impediu “o seu acesso a elementos de prova, necessários para o Recurso Inominado, através de contagem de prazo ilegal”. (eDOC 16, p. 2) II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se há estrita aderência entre o ato reclamado e paradigma indicado. III. Razões de decidir 4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que Súmula Vinculante 14 incide tão somente quando for o caso de cerceamento de defesa no âmbito de investigação criminal, não sendo o caso de de aplicá-la a feitos de natureza cível ou administrativa. 5. Eventuais ofensas ao direito fundamental do devido processo legal devem ser resolvidos conforme as regras ordinárias do processo civil, não sendo o caso de reclamação constitucional para a preservação da autoridade desta Corte Suprema. 6. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado IV. Dispositivo 7. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl 82.218-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe  17/09/2025, grifei).

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE 14. ATO RECLAMADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a reclamação por falta de identidade material entre o ato reclamado e a Súmula Vinculante 14. 2. As partes agravantes insistem na ofensa ao contraditório e à ampla defesa e defendem a aplicação do verbete evocado a processos cíveis. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao indeferir produção de prova em sede de execução de título extrajudicial, ofendeu à Súmula Vinculante 14. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Súmula Vinculante 14 dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 5. No caso, o ato questionado consiste em decisão judicial mediante a qual indeferido pedido de produção probatória em processo de natureza cível, pelo que ausente aderência estrita com o paradigma. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido.” (Rcl 82.348-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe  06/11/2025, grifei).

No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao procedimento cível de origem e a Súmula Vinculante 14, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 
Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos dos artigos 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente